Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707857-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: NV CONSTRUCOES, REFORMAS E PINTURAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos de cumprimento de sentença, ajuizado em face de NV CONSTRUCOES, REFORMAS E PINTURAS LTDA., indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para Neurivan Soares Mota, ex-sócio da empresa executada. Em suas razões (ID 69414844), sustenta que: 1) no Distrato Social da empresa executada (ID 213667522), consta expressamente na Cláusula Quarta que o passivo superveniente ficará a cargo do ex-sócio Neurivan Soares Mota; 2) a Cláusula Segunda do mesmo documento comprova que os sócios receberam valores correspondentes às suas quotas após a liquidação voluntária da empresa, o que autoriza o redirecionamento com base no art. 1.110 do Código Civil (CC). Requer o provimento do recurso para que se proceda o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor do sócio Neurivan Soares Mota. A Defensoria Pública, como curadora especial da empresa executada, manifestou-se para esclarecer que deixa de apresentar contrarrazões ao agravo, pois o pedido recursal não afeta os interesses da parte defendida pela curadoria. Apontou, contudo, vício processual consistente na ausência de inclusão de Neurivan Soares Mota como agravado, uma vez que o recurso afeta diretamente seus interesses. Preparo comprovado (ID 69455068/69). É o relatório. DECIDO. Assiste razão à Defensoria Pública quanto à necessidade de intimação de Neurivan Soares Mota. Embora não tenha sido citado no processo originário, o presente recurso busca especificamente sua inclusão no polo passivo da execução, o que afeta diretamente sua esfera jurídica patrimonial. Conforme o art. 1.019, II do CPC, deve-se ordenar a intimação do agravado, e quando este não tiver procurador constituído, a intimação deve ser feita pessoalmente. Ademais, na hipótese, os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV da Constituição Federal, exigem a prévia manifestação daqueles que possam sofrer os efeitos diretos de uma decisão judicial. Ante o exposto, determino intimação pessoal de Neurivan Soares Mota, CPF indicado no documento de ID 69414844, para apresentar contrarrazões. Após a manifestação ou o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator